Tribunal: STJ
Processo: 0009518-58.2022.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816613 - SP (2024
/0474342-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MODAL
DISTRIBUIDORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LÚCIA HELENA POLLETI BETTINI - SP169991
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: MARCO ANDRE PEREZ
ADVOGADA
: THAIZ NOGUEIRA DE SOUZA - SP316950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA52609314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ba2b07bd-8ab5-4672-9fbd-0cc6de9f7d54

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ba2b07bd-8ab5-4672-9fbd-0cc6de9f7d54

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816613 - SP (2024
/0474342-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MODAL
DISTRIBUIDORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LÚCIA HELENA POLLETI BETTINI - SP169991
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: MARCO ANDRE PEREZ
ADVOGADA
: THAIZ NOGUEIRA DE SOUZA - SP316950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA51906006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:55
Código de Controle do Documento: e39a0840-689d-4081-808d-8fa0c3dac0e5

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 630-634) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 621):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula n. 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar os
fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a compreensão
da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento:
violado impede o conhecimento do recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que (fls. 632-633):
A decisão que negou provimento ao Agravo Interno, contudo, não enfrentou a
questão levantada desde as razões de Recurso Especial, tendo se omitido no
que se refere à alegação de que inexistem dispositivos a serem indicados na
demonstração do dissídio jurisprudencial que fundamenta o Recurso Especial
interposto, em razão da fundamentação ter sua origem na doutrina e em
construções jurisprudenciais, e não em norma legal.
[...]
A hipótese presente, portanto, configura decisão não fundamentada, nos
termos do
§1o, IV do Código de Processo Civil, considerando que a
art. 489,
questão primordial levantada para o conhecimento do Recurso Especial não foi
analisada quando do julgamento do Agravo Interno.
[...]
Isto posto, é primordial que sejam os aclaratórios admitidos e providos para
sanar a omissão verificada, através do pronunciamento expresso dos
julgadores sobre o argumento da Embargante de que a ausência de indicação
de dispositivo legal específico em suas razões recursais decorre da i
Documento eletrônico VDA51906006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:55
Código de Controle do Documento: e39a0840-689d-4081-808d-8fa0c3dac0e5

nexistência de regulamentação legal específica acerca da noção geral da
Teoria da Aparência ou de sua aplicabilidade à hipótese específica dos autos,
não caracterizando falha ou defeito na fundamentação do recurso a impedir o
conhecimento das alegações meritórias.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 625):
Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado
ou objeto da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da
controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Como visto, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, incidindo, assim, a Súmula n. 284/STF.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51906006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:55
Código de Controle do Documento: e39a0840-689d-4081-808d-8fa0c3dac0e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.816.613 / SP
Número Registro: 2024/0474342-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018272720218260233
00095185820228260223
00139795920118260223
18272720218260233
1827272021826023300095185820228260223
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : LÚCIA HELENA POLLETI BETTINI - SP169991
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: MARCO ANDRE PEREZ
ADVOGADA
: THAIZ NOGUEIRA DE SOUZA - SP316950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: LÚCIA HELENA POLLETI BETTINI - SP169991
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO : MARCO ANDRE PEREZ
Documento eletrônico VDA52588689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:12
Código de Controle do Documento: ddd26010-62c7-4e83-88cf-ccb5633f09f6

ADVOGADA
: THAIZ NOGUEIRA DE SOUZA - SP316950
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:12
Código de Controle do Documento: ddd26010-62c7-4e83-88cf-ccb5633f09f6